Tribunal: TJSP
Processo: 2059766-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059766-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante JOSÉ
MÁRCIO MANTELLO e Paciente CARLOS VINICIUS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059766-52.2020.8.26.0000 -Voto no 25.929
2
Habeas Corpus Criminal no 2059766-52.2020.8.26.0000
Impetrante: José Márcio Mantello
Paciente: Carlos Vinicius Ferreira
Comarca: Araçatuba
Voto no 25.929
Vistos.
Insurge-se
o
Advogado
JOSÉ
MÁRCIO
MANTELLO contra decisão, proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal de Araçatuba (processo no 1500944-98.2019.8.26.0603), que
indeferiu prisão domiciliar ao paciente CARLOS VINICIUS FERREIRA.
Segundo consta, o paciente foi denunciado e
está sendo processado pela prática do crime de tráfico de drogas (5.020
gramas de cocaína 5 tijolos), bem como porte ilegal de arma de fogo
e munição de uso restrito (pistola calibre “.40”, dois carregadores e 16
projéteis).
Sustenta o nobre impetrante, em síntese, que o
paciente faz jus à transferência para prisão domiciliar, com fundamento
na Recomendação CNJ no 62/2020.
Requer, assim, a concessão da ordem.
A liminar foi indeferida (fls. 26/27).
As informações foram dispensadas e veio, para
os autos, a manifestação Ministerial alvitrando a denegação da ordem
(fls. 32/39).
Correta a respeitável decisão impugnada.
Com efeito, as autoridades de saúde pública
ainda não recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais
como forma de prevenir eventual disseminação do vírus (COVID-19),
não podendo o Poder Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio
técnico, adotar providências açodadas a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059766-52.2020.8.26.0000 -Voto no 25.929
3
Ademais, não há demonstração alguma de que o
paciente apresente problemas de saúde -- tuberculose -- ou esteja
exposto a riscos maiores do que qualquer outra pessoa da população.
Posto isso, pelo meu voto denego a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator